Tribunal: STF
Processo: AI 609855
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
II. Justiça Federal: competência para o exame dos
   reflexos de decisão trabalhista no período posterior à
   transformação do regime jurídico celetista para o estatutário.
   Precedentes.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que a
   mudança do regime jurídico celetista para o estatutário acarreta
   a extinção do contrato de trabalho.
2. A eventual extensão dos
   efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho - que é
   referente a questões do regime celetista - para período posterior
   à vigência do regime estatutário, onde não mais há relação de
   trabalho regida pela CLT, deve ser examinada pela Justiça
   Federal.
3. A competência da Justiça do Trabalho se restringe
   à análise do direito à percepção de vantagens trabalhistas no
   período anterior ao advento do regime jurídico único.
III.
   Agravo regimental: desprovimento.